Tribunal: TJDFT
Processo: 0744947-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Medidas constritivas. Sigilo Requerimento genérico. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento do sigilo cadastrado em petição que trata de diligências constritivas, decorrentes da consulta ao sistema Renajud
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de o juiz autorizar que as diligências constritivas de bloqueio via Renajud e expedição de mandado de penhora sejam realizadas em caráter sigiloso.
III – Razões de decidir
3. A regra geral de publicidade dos atos processuais admite relativização de forma pontual e excepcional.
4. O poder geral de cautela conferido ao juiz não permite a atribuição de sigilo de modo indiscriminado aos requerimentos, pronunciamentos judiciais e diligências que versem sobre potenciais medidas constritivas.
5. A transparência não compromete a efetividade da medida de bloqueio de veículos por meio do sistema Renajud, já que o devedor não dispõe de meios tecnológicos para ocultar ou impedir o bloqueio determinado judicialmente, circunstância que realça ainda mais a desnecessidade do sigilo.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, inciso I; CR, art. 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724013-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/10/21.